Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-38.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.1. Na hipótese em exame as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, viabilidade de inversão do ônus da prova, tendo em vista a natureza consumerista da relação jurídica negocial em análise, bem como ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, c) desconstituição do consórcio contratado pela autora, com a inexigibilidade das parcelas vincendas, e d) condenação dos réus à restituição imediata do valor solvido pelo autor. 2. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a verossimilhança dos fatos em questão, bem como a hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor. 2.1. No caso em deslinde o consumidor deixou de impugnar a ausência de apreciação, pelo Juízo singular, do requerimento atinente à inversão do ônus da prova. Logo, diante da inércia do apelante a presente hipótese deverá ser regulada pela distribuição estática do ônus da prova prevista no art. 373, inc. I, do CPC. 2.2. Assim, uma vez que o autor deixou de se desincumbir de seu ônus probatório, razão pela qual a preliminar não merece ser acolhida.3. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, estabelecido nas regras previstas no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 3.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 3.2. Percebe-se que em suas razões recursais o apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que ato decisório merece ser reformado. 3.3. Verifica-se que o apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 3.4. Preliminar rejeitada.4. Ressalte-se que, de acordo com o conjunto probatório juntado aos autos, não ficou comprovada a promessa de contemplação imediata do consórcio em destaque na causa de pedir, o que deve afastar o ressarcimento almejado.5. Recurso conhecido e desprovido.